Tribunal: CARF
Processo: 10611.000325/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.000325/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIVIANE SANTOS CLASSIFICAÇÃO DE PEDRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 25/06/2004 a 11/10/2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO
LITÍGIO.
É revel o sujeito passivo que, regularmente notificado do auto de infração, não
cumpre nem impugna a exigência no prazo de trinta dias a contar da ciência.
Assim, a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, porquanto dela não se pode conhecer. Por conseguinte, o
acórdão do recurso
voluntário, que ratifica o reconhecimento da
intempestividade da impugnação, tem como comando a negativa de
provimento.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti
Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e
Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000325/2009-02
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000325/2009-02

Trata o presente processo de cobrança da multa no valor de R$ 4.479.465,47,
decorrente da aplicação do disposto no art. 10, da Lei n° 10.743, de 9 de outubro de
2003, que estabelece:
Art. 10. Aplica-se a muito de cem por cento do valor da mercadoria:
I - ao comércio internacional de diamantes brutos, sem amparo do Certificado
do Processo de Kimberley verificado em procedimento de ação fiscal aduaneira de
zona secundária, com base em registros assentados em livros fiscais ou comerciais; e
II - à prática de artifício para a obtenção do Certificado do Processo de
Kimberley.
Da autuação
A autoridade autuante informa que:
- o presente procedimento fiscal teve por motivação demanda externa
requisitória da Justiça Federal de l° Grau em Minas Gerais, Oficio 2226/06,
encaminhada por meio do Memo DRF/BHE/SEFIS 338/2007;
- a multa aplicada decorre de Auditoria Especial do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), em que restou comprovada a utilização de Certificados do
Processo Kimberley emitidos de forma irregular, na exportação de diamantes -
conforme o Relatório GT Auditoria Especial - Certificação do Processo Kimberley -
Brasil, de 17/04/06, fruto dos trabalhos de comissão de técnicos, criada para aferir a
regularidade dos procedimentos desenvolvidos pelo DNPM na emissão de
Certificados do Processo Kimberley nos autos administrativos relativos a pesquisa,
extração e exportação de diamantes brutos, vários certificados Kimberley foram
obtidos e utilizados de forma irregular pela empresa Viviane Santos Classificação de
Pedras Ltda;
- a investigação do grupo de auditoria especial é fruto e desdobramento da
Operação Carbono, deflagrada pela Polícia Federal, em 10/02/06, e que versava sobre
atividades de contrabando de diamantes brutos;
- a conclusão do Relatório de Auditoria do DNPM e do Ministério das Minas e
Energia é cristalina no sentido de que o contribuinte Viviane Santos Classificação de
Pedras Ltda valeu-se de certificados Kimberley obtidos mediante falsas informações, e
que foram usados para acobertar a exportação de diamantes. A auditoria concluiu pela
irregularidade dos certificados Kimberley mencionados no presente auto de infração,
obtidos e utilizados pelo contribuinte;
- comunicada dos fatos, restou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
formalizar a exigência da multa prevista no art. 10, da Lei n° 10.743/03, de 100% do
valor do diamante bruto que for comercializado no mercado internacional sem amparo
do Certificado do Processo Kimberley. Segundo o mesmo dispositivo legal, a
aplicação da multa será efetuada através de ação fiscal aduaneira de zona
secundária.
O auto de infração de fls. 01/06 foi lavrado em 08/06/09.
Da defesa
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000325/2009-02

Em 21/01/10, a título de impugnação, foi apresentada a manifestação de
fls. 140/169, em cujo item 1 é arguida a tempestividade.
O interessado alega que:
- a empresa, em 22/12/09, foi intimada pela RFB, via postal, com Aviso
de Recebimento (AR), oportunidade na qual tomou conhecimento da existência
de Auto de Infração Aduaneiro, lavrado em seu desfavor;
- nesta linha, ao compulsar os autos deste-processo, verificou-se que,
apesar de constar nos registros da RFB o endereço constante na intimação
concretizada em 22/12/09, foi expedido edital para cientificar a defendente;
- todavia, o edital somente poderia ter sido utilizado na hipótese do
contribuinte encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme se infere do
art. 23, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, o que não é o caso dos autos;
- no caso em tela, a RFB ao promover a intimação válida da empresa
contribuinte permitiu a sua efetiva ciência sobre a autuação praticada,
resgatando o seu direito a defesa e ao devido processo legal, assegurados na
Constituição da República, art. 5°, LV;
- desta forma, verificada a intimação válida da contribuinte em 22/12/09
e computado o prazo de trinta dias para a apresentação da impugnação
administrativa, tem-se como prazo final dia 21/12/10 [sic].
A 2a Turma da DRJ/FOR, acórdão no 08-19.075, analisou a preliminar de
tempestividade, para rejeitá-la, e declarou definitiva a constituição do crédito tributário
formalizado no Auto de Infração. A decisão restou assim ementada:
ATUALIZAÇÃO
DOS
DADOS
CADASTRAIS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária. E obrigatória a comunicação pelo sujeito
passivo de toda alteração referente aos seus dados cadastrais.
CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
E legal a intimação realizada por edital quando se tornam improfícuos
um dos meios previstos nos incisos I a III, do caput, do art. 23, do
Decreto n° 70.235, de 1972, que não estão sujeitos a ordem de
preferência.
REVELIA. OCORRÊNCIA.
É revel o sujeito passivo que, regularmente notificado do auto de
infração não cumpre nem impugna a exigência no prazo de trinta dias a
contar da ciência.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000325/2009-02

A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo
se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Em recurso voluntário, a Recorrente combate a decisão de intempestividade, e no
mérito, ratifica as razões da peça de defesa anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
A Recorrente sustenta a tempestividade do recurso, atribuindo a perda do prazo a
uma suposta má-fé da Receita Federal:
(...) a empresa Recorrente foi literalmente fechada por agentes da Policia e pela
Receita Federal, tendo deixado de existir em seu endereço original (para onde
foram envidas as intimações da DRJ) a alguns anos. Tendo conhecimento da
inexistência da sede da empresa em seu antigo endereço, a Receita Federal
passou a enviar TODAS as correspondências, intimações e cobranças para o
endereço da sócia da empresa, Sra. Vivianne dos Santos (...)
Tal prática foi reiterada ao longo dos anos e pode ser inclusive constatada pela
leitura das cartas anexas, enviadas pela RFB à Recorrente em seu endereço atual
(endereço de sua sócia).
Significa dizer, portanto, que a Receita Federal sempre teve conhecimento de
que as intimações da Recorrente somente poderiam ser realizadas no endereço
de sua sócia.
Entretanto, apesar de ter conhecimento e perfeitas condições para promover a
intimação da Recorrente em endereço válido e regular (...) inclusive ter enviado
várias cartas a este endereço ao longo dos anos, a Delegacia da Receita Federal
fez questão de intimar a Recorrente em local cuja citação seria impossível e,
imediatamente, realizar a citação por Edital, sabendo que a Recorrente jamais
tomaria conhecimento do Auto de Infração.
Trata-se não de equívoco, mas de verdadeira má-fé da Receita Federal pois,
quando lhe convém, envia cartas de cobrança e boletos para pagamento da
dívida para o endereço válido da sócia da empresa, contudo, quando a citação
da Recorrente não lhe é interessante, envia-se a carta para endereço inutilizado,
procedendo se à intimação por edital.
De toda forma, como já vincado, a leitura das cartas enviadas pela Receita
Federal à Recorrente, EM DATAS ANTERIORES À INTIMAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO, demonstra claramente que a RFB possuía conhecimento do
endereço válido para intimação da Recorrente e, em assim sendo, a intimação
por Edital revela-se NULA, devendo ser reaberto prazo para apresentação. de
recurso ou, em última hipótese, considerar o recurso tempestivo, contando-se o
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000325/2009-02

prazo da data da efetiva intimação da Recorrente em endereço válido, que se
deu dia 22 de dezembro de 2009.
A decisão de piso corretamente considerou a impugnação intempestiva, pelas
razões apontadas a seguir.
Em de 09/06/2009, foi exarado o Termo de Constatação Fiscal, por meio do qual a
autoridade consignou que:
Estivemos na data de 08/06/2009 às 16:30 no endereço Av. Afonso Pena 2770
sala 602 e 603, bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, para dar ciência à
empresa VIVIANE SANTOS CLASSIFICAÇÃO DE PEDRAS LTDA do
AUTO DE INFRAÇÃO lavrado na mesma data, objeto do processo
administrativo fiscal n° 1 0611000325/2009‹02.
Não logramos êxito em localizar a referida empresa no endereço informado a
Receita Federal do Brasil no cadastro CNPJ.
Ainda em 09/06/09, foi afixado na Inspetoria da Receita Federal do Brasil em
Belo Horizonte o edital.
Em seguida, em 10/06/09, por meio do Aviso de Recebimento (AR), foi realizada
nova tentativa de dar ciência do auto de infração ao interessado, desta vez pela via postal. No
entanto, a correspondência foi devolvida em 12/06/09 com a informação “Mudou-se”.
A tentativa de intimação pessoal e o envio do AR se deram no endereço do CNPJ.
Dispõe o § 4o, I do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, que, para fins de
intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo, o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
Ressalte-se que à Administração Tributária cabe notificar o sujeito passivo da
obrigação tributária, ou seja, a pessoa jurídica e não a sua sócia, nos termos do art. 121,
parágrafo único, I, do CTN.
A correspondência recebida em 22/12/2009 pela sócia teve o conteúdo de
cobrança amigável da dívida perante a Fazenda Pública. Não se tratou em nenhuma hipótese de
notificação do auto.
Por isso, a impugnação apresentada em 21/01/2010 deve ser considerada fora do
prazo.
Sabe-se que a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, não se devendo dela conhecer (art. 15 e 21 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Por conseguinte, o acórdão do recurso voluntário, que ratifica o reconhecimento
da intempestividade da impugnação, tem como comando a negativa de provimento.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.682 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000325/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital